Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-84.2020.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULO, COM VÍTIMAS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS - EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS